Tribunal: TJSP
Processo: 2187756-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança, cumulada com indenização.
Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de recursos da postulante, essenciais ao deferimento do benefício, inviabilizando sua concessão. Concessão da gratuidade apenas em relação ao agravo de instrumento. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Irresignação em relação ao não acolhimento da impugnação oferecida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança, cumulada com indenização.
Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de recursos da postulante, essenciais ao deferimento do benefício, inviabilizando sua concessão. Concessão da gratuidade apenas em relação ao agravo de instrumento. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Irresignação em relação ao não acolhimento da impugnação oferecida no cumprimento de sentença, para satisfação da obrigação no valor de R$ 15.420,66. Alegação de nulidade da citação efetuada na ação de conhecimento (ação de cobrança c.c. indenização por danos morais). Citação efetivada no endereço comercial da ré, em ocasião em que lá já funcionava nova pessoa jurídica. Ausência de comprovação de que a pessoa que recebeu a citação tenha relação com a agravante. Inexistência de prova de que os sócios da ré tenham sido cientificados da tramitação da ação, o que teria inviabilizado sua defesa. Pertinência do reconhecimento da nulidade da citação, umavez que o feito tramitou sem contestação ou recurso, sob pena de violação ao devido processo legal e a ampla defesa.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187756-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
CLAUDIA MARIN EIRELI, é agravada PATRÍCIA MONTORO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187756-26.2020.8.26.0000 – Araçatuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 38383 CK
2
VOTO No: 38383
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187756-26.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
AGTE.: Claudia Marin Eireli ME
AGDA.: Patrícia Montoro de Freitas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança,
cumulada com indenização.
Gratuidade.
Ausência
de
elementos
probantes
da
insuficiência de recursos da postulante, essenciais ao
deferimento do benefício, inviabilizando sua concessão.
Concessão da gratuidade apenas em relação ao agravo de
instrumento. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Irresignação em relação ao não acolhimento da impugnação
oferecida no cumprimento de sentença, para satisfação da
obrigação no valor de R$ 15.420,66. Alegação de nulidade
da citação efetuada na ação de conhecimento (ação de
cobrança c.c. indenização por danos morais). Citação
efetivada no endereço comercial da ré, em ocasião em que
lá já funcionava nova pessoa jurídica. Ausência de
comprovação de que a pessoa que recebeu a citação tenha
relação com a agravante. Inexistência de prova de que os
sócios da ré tenham sido cientificados da tramitação da
ação, o que teria inviabilizado sua defesa. Pertinência do
reconhecimento da nulidade da citação, umavez que o feito
tramitou sem contestação ou recurso, sob pena de violação
ao devido processo legal e a ampla defesa.
Recurso provido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 79/81,
proferida na fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança c.c. indenização
por danos morais, que não acolheu a impugnação oferecida pela executada alegando
nulidade da citação efetuada na ação de conhecimento.
Trata-se de ação de cobrança c.c. indenização por danos
morais proposta por ex-funcionária da agravante, objetivando o recebimento de
valores devidos desde a época do vínculo de trabalho (f. 17/32), que transcorreu sem
qualquer manifestação da ré e foi julgada parcialmente procedente (f. 37/41), decisão
mantida em grau de recurso (f. 42/45).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (f. 46/49), a
executada apresentou impugnação, não acolhida pela magistrada a quo, a ensejar a
interposição do agravo.
Sustenta que a citação da ação de conhecimento foi recebida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187756-26.2020.8.26.0000 – Araçatuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 38383 CK
3
no endereço da antiga pessoa jurídica, por terceira pessoa estranha, sem poder de
representação, ensejando o reconhecimento de sua nulidade. Pondera que o não
recebimento da citação lhe impediu de exercer seu direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório, razão pela qual a citação deve ser reputada nula, assim
como todos os atos que lhe sucederam. Pugna pela concessão da gratuidade e do
efeito suspensivo.
Houve concessão do efeito suspensivo (f. 84).
A magistrada a quo prestou informações à f. 87/88 e a
contraminuta foi acostada à f. 90/103.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, no tocante ao pleito de gratuidade formulado
pela agravante, se observa que, não obstante a possibilidade de concessão da
gratuidade a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 991, CPC), não se pode
desconsiderar a previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, de
concessão da gratuidade da justiça aos que comprovadamente não possuírem
recursos para custar a ação.
Desta forma, a autorização legal não exime o postulante da
devida demonstração de sua impossibilidade de custeio da demanda.
Assim,
incumbiria
à
agravante
demonstrar
sua
vulnerabilidade econômica, a permitir a aferição da necessidade da justiça gratuita,
ônus do qual não se desincumbiu, inviabilizando a concessão do benefício.
Todavia, a fim de permitir a apreciação do inconformismo,
concede-se o benefício da justiça gratuita apenas em relação ao recurso de agravo de
instrumento, de conformidade com o art. 98, § 5o2, CPC.
Quanto ao mérito, o recurso há de ser provido.
Com efeito, a ação principal foi proposta em dezembro/2018
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso
de terceiro no processo ou em recurso.
2 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187756-26.2020.8.26.0000 – Araçatuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 38383 CK
4
(f. 17/32), ao passo que a citação se efetivou em janeiro/2019 (f. 34), no antigo
endereço comercial da ré, ocasião em que lá já funcionaria nova pessoa jurídica (f.
61/62 e 63/76).
Não há comprovação de que a pessoa responsável pelo
recebimento da citação tenha qualquer relação com a agravante e, ainda que os sócios
da agravante mantivessem outra pessoa jurídica em imóvel próximo, tal circunstância
não se presta a demonstrar que tenham sido informados da propositura da demanda.
Assim, inexiste prova de que a ré tenha sido cientificada da
tramitação da ação, o que teria inviabilizado sua defesa e acarretado violação
insanável aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Desta forma, o reconhecimento da nulidade da citação se
mostra de rigor, bem assim de todos os atos que a sucederam, e que deverão ser
refeitos, sob pena de dano indelével ao devido processo legal e aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
James Siano
Relator